Tribunal: STF
Processo: HC 251770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 957.682/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    O ato inquinado de coator possui o seguinte fundamento:



    [...]



    A materialidade dos injustos e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através dos elementos indiciários, notadamente dos relatórios de mov. 41.5 41.4, os quais, inclusive, serviram se substrato para o oferecimento da peça acusatória. Aliás, na via eleita não é possível a análise de digressões acerca da responsabilidade do réu pela prática dos delitos lhe irrogados. 



    Outrossim, o decreto prisional, com relação ao periculum libertatis, está devidamente motivado na necessidade de obstar a reiteração delitiva já que delineado nos autos o exercício do tráfico com habitualidade por todos os denunciados, através de uma associação organizada, com divisão de tarefas. 



    Além do mais, o paciente, em tese, era um dos fornecedores de entorpecentes para o corréu GABRIEL, envolvido com a facção criminosa PCC, assinalando-se, por oportuno, que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do sr. DANIELSON, foram apreendidos 89 gramas de maconha prontos para comercialização, dentro do seu guarda-roupa.



    [...]



    De mais a mais, no que tange a alegação de ausência de contemporaneidade, razão não assiste ao impetrante. 



    Isso porque a autoridade policial iniciou investigação em face de Paulo Cesar Generoso dos Santos, pelos crimes do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2012 após ele publicar fotografias de armas de fogo nas redes sociais e, com autorização judicial para os acessos aos dados vinculados ao perfil dele, descobriu-se conversas sobre o tráfico de drogas, com o envolvimento de várias pessoas, entre elas, o acusado DANIELSON. 



    Assim, foram encetadas várias diligências, com inúmeros desdobramentos, o que, por certo, demandou mais tempo para a colheita de todos os elementos necessários não só para o oferecimento da denúncia, mas também, para a representação pela prisão preventiva de todos os implicados. 



    [...] 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque o paciente é acusado de integrar a organização criminosa do PCC, voltada principalmente para o tráfico de drogas na região. Destarte, só a prisão preventiva poderia cessar a atividade da organização criminosa, verbis: 



    […]



    Por outro lado, alegações da Defesa a respeito de ausência de autoria e materialidade delitivas não podem ser apreciadas nesta via restrita do mandamus. Destarte, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico "no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório" (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) 



    Ademais, também não se sustenta a alegação de excesso de prazo, visto que, conforme relatado nas informações às fls. 114, já houve a realização da audiência de instrução e, no momento, aguarda-se a realização de exame toxicológico requerido pela Defesa do paciente. Portanto, há de se aplicar o teor da Súmula n. 52, do STJ: "Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Com efeito: 



    […]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que fora determinada nova prisão contra o Paciente, a qual fora efetivada em 6/4/2024, permanecendo em vigência até esta data. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente